Tribunal: TJDFT
Processo: 0706761-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Devem ser acolhidos os embargos de declaração diante da presença de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. A questão a respeito da utilização do índice de correção monetária já está pacificada, pois, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.